Tribunal: STF
Processo: ARE 1319491
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
    SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ISS Mandado de segurança - Município de Campinas Recolhimento do imposto na formados §§ 1º e 3º do art. 9º do Decreto-lei nº 406/68 - Impetração que se volta contra a base de cálculo eleita pelo Município - Pretendida cobrança apenas sobre os sócios que atuam no território municipal - Improcedência - Normas legais que expressamente elegem o número total de profissionais atuantes na sociedade - Previsões do § 3º do art. 9º do DL 406/68 e do § 2º do art. 28 da Lei Municipal nº 12.392/05 - Precedentes dos Tribunais Superiores - Impetrante que, ademais, não logrou comprovar o número de profissionais que atuam exclusivamente na localidade - Direito líquido e certo não demonstrado Segurança que deve ser denegada - Sentença reformada para esse fim. Recursos oficial e voluntário providos.”
    A parte recorrente sustenta ter o acórdão implicado em violência aos arts. 156, III da Constituição. Em apertada síntese, alega ter sido o ISS cobrado a partir da totalidade de sócios integrantes da sociedade, e não apenas aqueles em exercício inseridos no território do Município em questão.
    Decido.
    Observem o que decidido pelo Tribunal de origem. 
    A partir do quadro fático, assentou-se a legitimidade da cobrança do ISS no que considerado do número de profissionais atuantes na sociedade, consignando não ter a parte recorrente demonstrado o que alegado. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 
    “Em segundo lugar, voltando-se atenção para as particularidades do caso em tela, a verdade é que os documentos juntados pela impetrante não são aptos a demonstrar o exato número de profissionais que atuam com exclusividade na cidade de Campinas. O que há nos autos é tão-somente a declaração unilateral da impetrante quanto ao número de sócios atuantes naquela cidade (fls. 03/04 e 14/15). Não há comprovação idônea de tais alegações.
    De fato, o único documento juntado para esse fim é o instrumento de seu contrato social, com as inúmeras alterações aqui anexadas (fls. 16/29 e fls. 97/252). No entanto, sequer é possível extrair de tal documentação as conclusões afirmadas pela impetrante a inicial.
    Na verdade, para provar tais alegações cabia à impetrante trazer elementos mais convincentes como certidões judiciais que demonstrassem a atuação dos causídicos no território em questão, ou mesmo certidões da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com vistas a demonstrar onde estão efetivamente inscritos os advogados que trabalham na sociedade.
    Nada disso foi apresentado pela impetrante. E, no mais, é importante repisar que o pleito da sociedade impetrante - consistente em limitar as tributações apenas aos sócios é absolutamente infundado, já que a lei é clara em se referir a todos os profissionais, conforme se explicou acima.”
    Alterar a conclusão a que chegou aquele Órgão Julgador demandaria revolver matéria probatória, campo esse vedado em sede extraordinária ante o Enunciado 279 da Súmula/STF. 
    Ademais, divergir das conclusões do Tribunal “a quo” demandaria, inexoravelmente, a prévia análise da legislação local, notadamente o Lei 12.392/2005, de modo que, tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 280 da Súmula/STF. 
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, não conheço o recurso extraordinário com agravo. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator